Tribunal: STF
Processo: RE 1228847
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Hospital Cristo Redentor S.A. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, XIII e XXXVI e § 2º, 100, 173, 175 e 195, § 7º, da Constituição Federal,
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o regime de precatórios é inaplicável ao recorrente, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TEMA PACIFICADO. Constando, na decisão atacada, entendimento pacificado pelo Plenário, é inadequado o recurso de embargos de divergência” (ARE 698037 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 12.02.2015).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – REGIME DE EXECUÇÃO – EMPRESAS PRIVADAS – PRECATÓRIO – INAPLICABILIDADE – PRECEDENTE. As sociedades de economia mista, mesmo quando prestadoras de serviço público, submetem-se ao regime de execução comum às demais empresas privadas. Descabe a pretensão de agasalhá-las sob o regime de precatório. Precedente: Recurso Extraordinário nº 599.628/DF, mérito julgado com repercussão geral admitida” (ARE 698037 AgR, Relator(a): Min. Marco Aurélio, 1ª Turma).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 3 abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora